Tribunal: TJMT
Processo: 1015682-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015682-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANIELY CORDEIRO DE ALMEIDA
AGRAVADO: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Aniely Cordeiro de Almeida, contra decisão que na Ação de Despejo no 1000398 -67.2020.8.11.0091, movida por Thiago Pereira dos Santos, decretou o despejo da recorrente, a fim de que desocupe o imóvel localizado na Av. Comendador Luiz Meneguuel, no 730 Nova Bandeirantes-MT., no prazo de quinze dias, mediante caução de três meses a ser depositada pelo agravado.
Aduz que firmou contrato de locação com o agravado em 05-02-2020, com valor mensal de R$1.200,00, pelo prazo de um ano, no qual procedeu investimentos, porque instalou franquia de prestação de serviços de segurança monitorada. De modo que não pode ser desalojada em tão curto espaço de tempo.
Afirma que a decisão recorrida não deve prevalecer, porque o contrato de locação não tem assinatura de duas testemunhas, como prevê a Lei do Inquilinato, além de que não está inadimplente com os três meses, como afirma o recorrido.
Assegura que não há inadimplência dos alugueres e que na verdade o agravado quer vender o ponto comercial, mas não pode, por conta da locação, caso em que pretende forçar a recorrente a desocupar o bem antes do prazo acordado.
Reclama a ausência dos requisitos à concessão da liminar de despejo, máxime porque não foi possibilitada a oportunidade de apresentar sua defesa.
Requer a suspensão da decisão recorrida.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante postula a suspensão da decisão liminar que decretou desocupação voluntária, no prazo de quinze dias, ao fundamento de que, ao contrário do que afirma o autor agravado, está com o pagamento dos alugueres em dia.
Da análise sumária dos argumentos e provas, próprio da fase, notadamente dos recibos de pagamento dos locatícios (IDs no 51946954 – 51946955 – 51946956), ao que parece, se referem aos locatícios dos meses de fevereiro – março e abril de 2020, enquanto, na inicial, o autor agravado, sustenta inadimplência dos meses de abril a junho/2020. De modo que se não todos os meses, pelo menos o mês de abril, ao que parece, está pago, o que compromete a tese de inadimplemento total.
Assim, até que a questão fática seja melhor esclarecida, o que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, revela-se razoável suspender os efeitos da decisão recorrida.
Posto isso, concede-se a liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou o despejo da recorrente Aniely Cordeiro e Almeida, até que a questão seja esclarecida por ocasião do julgamento do agravo pelo Colegiado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator